Tribunal: TJSP
Processo: 1015928-24.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Fase de conhecimento - Proposta de Acordo ofertada pela autarquia em sede de embargos de declaração - critérios de correção monetária – Contraproposta do autor com expressa aceitação do INSS - Homologação de acordo.

Diante da transação celebrada entre as partes, de rigor a sua homologação para os efeitos de direito, nos moldes do art. 487, III, "b", do Código de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Fase de conhecimento - Proposta de Acordo ofertada pela autarquia em sede de embargos de declaração - critérios de correção monetária – Contraproposta do autor com expressa aceitação do INSS - Homologação de acordo.

Diante da transação celebrada entre as partes, de rigor a sua homologação para os efeitos de direito, nos moldes do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Transação efetuada entre as partes devidamente homologada nesta oportunidade - Recurso prejudicado.